Tribunal: STF
Processo: RE 1452850
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – Uso indevido da imagem de jogador de futebol em álbum de figurinhas – Utilização indevida da imagem – Dano inserto no próprio uso indevido e que independe de prova de prejuízo - Inteligência da súmula n. 403, deste E. Tribunal - Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00 – Precedentes desta C. Corte – Juros moratórios fluem a partir do evento danoso – Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV, e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    É incontroverso que a Apelante utilizou-se da imagem do ex-atleta de forma exploratória, perseguindo fins econômicos, não se evidenciando, assim, intuito informativo ou de orientação social. Neste ponto, cabe dizer que não há interesse público a sustentar a utilização da imagem sem a autorização pertinente. Não se pode, também, afirmar que a imagem foi capturada em multidão, já que há a perfeita individualização da vítima, com nítido propósito de exploração financeira.



    Desta forma, verifica-se que se trata, em verdade, de imagem individualizada do Apelado, assim como de atributos inerentes à sua personalidade, como nome e características físicas, de modo que cai por terra sua alegação.



    A ausência de prejuízo também não se mostra, no caso em espécie, pois o dano experimentado é presumido (in res ipsa), prescindindo de comprovação.



    A veiculação da imagem não autorizada, por si só, gera abalo moral.



    Somente o próprio detentor pode dispor diretamente ou por meio de cessão de seu direito da personalidade e, independentemente deste ser pessoa pública com fama ou não, a simples utilização da sua imagem, sem autorização e para fins comerciais, gera o direito de indenização.



    Esse entendimento já está sumulado, conforme o teor do enunciado da Súmula n. 403, revelando jurisprudência dominante daquela Corte: “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais” (grifei).



    Assim, para que a Apelante se eximisse de responsabilidade, deveria comprovar que a utilização da imagem foi devidamente autorizada pelo Apelado, o que não ficou comprovado.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente